Tribunal: TJDFT
Processo: 0714844-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO. DIAGNÓSTICO MÉDICO. SOFRIMENTO PROLONGADO. CIRURGIA. EMERGÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O dever de reparar somente será configurado pela existência inequívoca de dano efetivo experimentado pela vítima.
2. O erro de diagnóstico médico que atinge sobremaneira a qualidade de vida do indivíduo, a ponto de colocá-lo em risco de morte e prolongar seu sofrimento até a realização de procedimento cirúrgico de urgência, é suficiente para ensejar a reparação por danos morais.
3. O valor atribuído à título de reparação de danos morais deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa e porte econômico do ofensor, características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado – , de modo a atender o princípio da reparação integral.
4. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
5. Dano moral total fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) considerando as peculiaridades fáticas.
6. Apelação desprovida.